Tribunal: TJSP
Processo: 1502062-70.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Condenação por estelionato e receptação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a necessidade de representação das vítimas para o crime de estelionato, conforme alteração legislativa, e (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação por

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Condenação por estelionato e receptação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a necessidade de representação das vítimas para o crime de estelionato, conforme alteração legislativa, e (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação por receptação.
III. Razões de Decidir
3. As vítimas do estelionato não manifestaram interesse em prosseguir com a representação, resultando na extinção da punibilidade para este delito.
4. A condenação por receptação foi mantida com base em provas produzidas sob o contraditório, não sendo possível o revolvimento fático-probatório em sede de recurso especial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento aos apelos, extinguindo a punibilidade pelo estelionato e mantendo a condenação por receptação.
Tese de julgamento: 1. Extinção da punibilidade pelo estelionato devido à decadência. 2. Manutenção da condenação por receptação com base em provas robustas.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 171, caput, c.c. art. 29, art. 71; art. 180, caput; art. 107, IV.